Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RETIRADA DE PUBLICAÇÃO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. PONDERAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de bloqueio de perfil ou de remoção imediata de conteúdo, supostamente ofensivo ao demandante, ora recorrente, publicado na rede mundial de computadores por meio de página na plataforma “Facebook”.
2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é pré-concebida pela estrutura normativa vigente. É por meio do exame do caso concreto que deve ser procedido o estabelecimento do o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério de ponderação.
3. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e dos demais elementos ínsitos à personalidade (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). Entendimento em harmonia com o decidido na ADPF no 130.
4. A demonstração, no caso concreto, de que determinada publicação atinge a esfera da intimidade da pessoa prov a ocorrência de abuso do direito à liberdade de expressão, uma vez verificado, em concreto, que não existe interesse público a ser resguardado por meio da publicação aludida. Nessa situação deve prevalecer a preservação da esfera de intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 4.1. O demandante demonstrou concretamente que as publicações promovidas por meio de perfil sediado no “Facebook”, com a especificação dos respectivos URLs, veiculou seu nome de modo inadvertido, relacionando-o a eventos como a suposta prática de relações extraconjugais. Essa situação revela a exposição, de modo constrangedor, da vida íntima e privada do demandante, notadamente por meio do emprego de palavras e expressões ofensivas e grosseiras.
5. Recurso conhecido e provido.